Tribunal: TJMT
Processo: 1034026-95.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034026-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MODAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.852.474/0001-15 (APELADO), DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - CPF: 630.825.511-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação do patrono para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

A manifestação intempestiva não afasta a extinção da ação sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1034026-95.2023.8.11.0041

Apelante
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Apelada
:
Daniela Soraia Sebben Braz Costa e Modal Logística e Transporte Ltda.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Itaú Unibanco S.A
.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo
Itaú Unibanco S.A
em desfavor de
Daniela Soraia Sebben Braz Costa e Modal Logística e Transporte Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa (Id. 207447675).

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que é inaplicável ao feito executivo o regramento do art. 485, III, do CPC, pois não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 dias conforme dispõe o artigo 485, §1º.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e seja dado normal prosseguimento ao feito (Id. 207447677).

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação interposta por
Itaú Unibanco S.A
. de sentença que

julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa (Id. 207447675) em ação de Execução ajuizada pelo
Itaú Unibanco S.A
em desfavor de
Daniela Soraia Sebben Braz Costa e Modal Logística e Transporte Ltda
(Id. 207447675).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso, verifica-se que embora intimado o patrono da causa, deixou de se manifestar no prazo descrito no §1º do artigo 485 do CPC

(Id. 137508975 - origem):

“Procedo à intimação da parte autora

para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento,

sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2023.”

Sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa pelo autor (Id. 141351653- origem):

“(...)
falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação
”.

Do exame, extrai-se que restou devidamente cumprida a providência do §1º, com a intimação pessoal do patrono da ação, que se manifestou no dia 15 de fevereiro de forma intempestiva (Certidão – id. 211253158).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024